Tribunal: TJDFT
Processo: 0714355-72.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VENDA PELA INTERNET (E-COMMERCE). PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO. CHARGEBACK. CONTESTAÇÃO DA COMPRA ENCERRADA EM FAVOR DO COMPRADOR. ESTORNO DA QUANTIA PAGA. VENDA E ENTREGA DO PRODUTO NÃO COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO.
1. A petição inicial permite delimitar os contornos fáticos da demanda e contém todos os requisitos para o seu regular processamento; a alegação de inépcia sob o fundamento de que o recorrido não comprovou suas alegações é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
2. A legitimidade passiva para a causa, consoante a Teoria da Asserção, deve ser verificada em atenção aos fatos relatados na petição inicial; a análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo recorrido é questão relativa ao mérito da causa. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A jurisprudência do STJ sedimenta-se no sentido de que a utilização de serviços ou aquisição de produtos com o fim de incrementar a atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, a afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, na hipótese de pessoa jurídica de pequeno porte com evidente vulnerabilidade técnica e econômica, aplicam-se as normas protetivas do CDC, como sugere a teoria finalista mitigada (Acórdão 1078167, 07182121820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2018, publicado no DJE: 8/3/2018). Portanto, no caso, por se tratar de empresário individual, aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor.
4. O CDC autoriza a inversão do ônus da prova de forma excepcional, a favor do consumidor, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (artigo 6o, VIII). No caso, não estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, pois além de não haver hipossuficiência técnica do recorrido para a produção de provas, não há verossimilhança em suas alegações, por ausência de prova mínima.
5. O cerne recursal cinge-se em analisar se a operadora de cartão de crédito possui responsabilidade pelos prejuízos suportados pelo comerciante, decorrente de suposta compra efetuada com cartão de crédito clonado, cujo valor da venda foi estornado depois de finalizado o procedimento de chargeback. No caso, o recorrido não comprovou a venda das passagens aéreas - o que justificaria o recebimento do valor da venda -, nem o débito do valor da sua conta bancária pela operadora de cartão de crédito, tampouco o trâmite do procedimento de chargeback.
6. Não comprovado o prejuízo sofrido, tampouco a existência de relação de direito material entre as partes, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido. Sem custas e sem honorários, diante da inexistência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).